Tribunal: TJMT
Processo: 1004312-78.2023.8.11.0045
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004312-78.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOAO FRANCISCO SOBRINHO FILHO - CPF: 651.769.441-20 (RECORRENTE), REGIS ALBRECHT - CPF: 048.928.241-51 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão

:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso
: 1004312-78.2023.8.11.0045.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE-MT.

Recorrente(s)
:
JOãO FRANCISCO SOBRINHO FILHO.

Recorrida(s)
:

CLARO S/A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – COBRANÇAS INDEVIDAS -
AUSÊNCIA DE PAGAMENTO E/OU INCLUSÃO DO NOME DA PARTE AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
MERA COBRANÇA -
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 01 de abril de 2024.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 190315661, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial para declarar a inexistência dos débitos referentes às faturas de
março, abril e maio de 2023
, nos valores de
R$ 156,35 (cento e cinquenta e seis reais e trinta e cinco centavos)
, com vencimento em 15/03/2023;
R$ 110,35

(cento e dez reais e trinta e cinco centavos)
, com vencimento em 15/04/2023 e
R$ 99,24 (noventa e nove reais e vinte e quatro centavos)
, com vencimento em 15/05/2023.

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por
danos morais
.

Em argumento recursal, o recorrente alega a ocorrência de danos morais, em razão das cobranças indevidas efetuadas pela reclamada. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

No caso, a magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial para declarar a inexistência dos débitos referentes às faturas de
março, abril e maio de 2023
, nos valores de
R$ 156,35 (cento e cinquenta e seis reais e trinta e cinco centavos)
, com vencimento em 15/03/2023;
R$ 110,35

(cento e dez reais e trinta e cinco centavos)
, com vencimento em 15/04/2023 e
R$ 99,24 (noventa e nove reais e vinte e quatro centavos)
, com vencimento em 15/05/2023.

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por
danos morais
, sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou que:

(...) Já com relação, a fatura do mês março, abril e maio de 2023, em detida análise dos autos,
resta evidente que a Reclamada efetuou cobrança por serviços já cancelados e não utilizados pela parte Autora
, uma vez que, em fevereiro solicitou a migração da linha da modalidade pós pago para pré pago.

Nesse sentido,
declaro inexigíveis as cobranças realizadas após o pedido de cancelamento dos serviços, que se deu em fevereiro/2023
.

No que tange aos danos morais, melhor sorte não assiste o requerente, como é de conhecimento, numa ação de cunho indenizatório, para o ressarcimento do dano sofrido não basta a ilação sobre o ato causador, mas que se configure os pressupostos de que tratam a doutrina e a jurisprudência, quais sejam: o ato ilícito do agente, o dano sofrido pela vítima, e o nexo causal entre a ação do agente e o prejuízo sofrido.

No ponto,
em que pese a parte reclamante afirmar que houve abalo moral
, fato é que, após analisar os autos, nota-se que
não há prova de que seu nome foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito
.

Isso porque
a cobrança de um débito, mediante carta ou telefone, por si só, não é suficiente para configurar os danos morais
. É preciso muito mais que isso. É preciso que seja afetada a honra, a liberdade, a integridade psicológica, ocasionando expressiva dor, sofrimento, humilhação, e não quando experimentado pelo indivíduo mero dissabor. (...)
(grifei)

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, constata-se que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque, em que pese as alegações da parte autora,
o evento exposto demonstra simples atos cobrança, fatos estes insuficientes a caracterizar a obrigação de indenizar,
uma vez que
não houve pagamento indevido, nem mesmo a inclusão do nome do reclamante nos órgãos de proteção ao crédito
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. NEGÓCIO BANCÁRIO. COBRANÇA SUPOSTAMENTE INDEVIDA. DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE EM PROCESSO ANTERIOR.
MEROS ATOS DE COBRANÇA, POR TELEFONE, MENSAGEM OU CORRESPONDÊNCIA, AINDA QUE DE DÉBITO INEXIGÍVEL, NÃO CONFIGURAM PREJUÍZO IMATERIAL INDENIZÁVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
.
SIMPLES DISSABOR SOFRIDO PELA CONSUMIDORA.
AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM A EXISTÊNCIA DE QUALQUER SITUAÇÃO VEXATÓRIA OU HUMILHANTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
(TJRS - Recurso Cível Nº 71004954533, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Paulo Cesar Filippon, Julgado em 19/09/2014). (grifei)

Ressalte-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão a um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Insta salientar o posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:

Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização
.

(STJ – 4ª T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285).

Contudo, no caso dos autos, não houve lesão a nenhum dos bens jurídicos acima mencionados, fato este que afasta a ocorrência de dano moral pelo reclamante.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024